Tribunal: TJDFT
Processo: 0715201-58.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRODUÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
1. O cabimento do Agravo de Instrumento encontra seu rol taxativo nas disposições do art. 1.015 do CPC, não cabendo interpretação extensiva para sua admissibilidade contra decisão que defere ou não a produção de prova. Nos termos do §1o do art. 1.009 do CPC, não são cobertas pela preclusão as decisões interlocutórias que não comportarem o recurso de agravo de instrumento. Neste particular, recurso não conhecido.
2. As hipóteses de denunciação da lide encontram-se elencadas nos incisos do art. 125 do Código de Processo Civil, não havendo como subsumir o caso em apreço à regra inserida no inciso II do aludido preceptivo legal, segundo o qual a denunciação é admissível contra “aquele que estiver obrigado, pela lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo do quem for vencido no processo.”.
3. A descoberta de circunstâncias fáticas que, eventualmente, possam configurar suposto direito de regresso, não tem o condão, “per se”, de suplantar a norma processual, causando tumulto no andamento do feito. A possibilidade de o pretenso litisdenunciado haver concorrido para o dano, cuja indenização é vindicada nos autos de origem, não implica em obrigação contratual ou legal, passível de ação regressiva do litisdenunciante, motivo pelo qual deve ser mantida a decisão monocrática agravada.
4. Agravo de Instrumento conhecido, em parte, e NÃO PROVIDO.